Tribunal: TJDFT
Processo: 0749488-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749488-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VITOR GUSTAVO ALVES RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA DE SOBRINHO MENOR DE IDADE A REEDUCANDO. MELHOR INTERESSE DO MENOR E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização para visitas de adolescente de 16 anos, sobrinho do apenado, ao ambiente penitenciário, mesmo com consentimento dos responsáveis legais e familiares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o direito de visitação do apenado, garantido pelo art. 41, inciso X, da LEP, deve prevalecer sobre o princípio da proteção integral do menor; e (ii) se a Portaria n. 8/2016 da Vara de Execuções Penais permite, excepcionalmente, visitas de sobrinhos de custodiados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à visitação de reeducandos (LEP, art. 41, X) não é absoluto, sendo passível de restrição ou suspensão mediante decisão fundamentada, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. A visita de menores a estabelecimentos prisionais é regulada por normas que priorizam o melhor interesse da criança e do adolescente, assegurando que apenas filhos, enteados ou netos do reeducando possam ingressar nesses ambientes, salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas (Portaria n. 8/2016; ECA, arts. 3o, 4o, 17 e 18; CRFB, art. 227). 5. A ausência de elementos concretos que justifiquem a exposição do menor a ambiente penitenciário, aliado ao caráter não excepcional da relação entre tio e sobrinho, corrobora a decisão de indeferimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O direito de visitação previsto no art. 41, inciso X, da LEP não é absoluto e deve ser analisado à luz da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. 2. A Portaria n. 8/2016 da Vara de Execuções Penais não contempla sobrinhos no rol de menores autorizados para visitas excepcionais a apenados. 3. O princípio da proteção integral do menor, com vistas à sua segurança física e psíquica, prevalece sobre o direito de visitação em ambiente prisional. Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 5o, XLIX, e 227; LEP, art. 41, inciso X; ECA, arts. 3o, 4o, 17 e 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.953.398/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.10.2023; TJDFT, Acórdãos 1874389 e 1844618, 1a Turma Criminal. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, defendendo seu direito de receber visitas de seu sobrinho adolescente de 16 (dezesseis) anos. Destaca que há consentimento dos pais e da avó do menor para a visita ao apenado, de modo que se deve prestigiar o princípio da convivência familiar, à luz do princípio da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NEGADA A ENTRADA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DE MENORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se pleiteia a autorização para que o apenado receba a visita de seu neto de 3 anos de idade no estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o direito de visita de crianças a pessoas reclusas pode ser autorizado, considerando o princípio da proteção integral e o melhor interesse do infante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de visita em estabelecimentos prisionais não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso em razão de circunstâncias específicas que recomendem tal medida. 4. A proteção integral e o melhor interesse da criança devem prevalecer sobre o direito de visita do apenado, especialmente quando a criança é de tenra idade e o ambiente prisional pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a integridade física e psíquica de crianças e adolescentes deve ser preservada, sendo inadequada a permissão de entrada de menores em estabelecimentos prisionais. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.466.477/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021